Tribunal: TJPA
Processo: 0003867-12.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003867-12.2019.8.14.0085

APELANTE: FRANCISCA AUGUSTA DE ASSIS

APELADO: BANCO PAN SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS: ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – JUNTADA PELO REQUERIDO DE COMPROVANTES DO DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRECEDENTES DO TJPA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Condenação em Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado à ilegalidade dos descontos procedidos pelo Banco apelado no benefício de aposentadoria da apelante, bem como à indenização decorrente do referido ato.

3.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos contratos impugnados pela apelante.

4.

Deflui da Petição Inicial a alegação de nulidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo debitadas em seu benefício de aposentadoria, sob a alegação de que a conta seria 00012088-1, agencia 0898 da Caixa Econômica Federal, enquanto o depósito dos valores fora efetivado na conta 000574347 Agência 0898 do mesmo banco.

5.

Revolvimento da tramitação processual que demonstra a ausência de demonstração da ilegalidade/nulidade na contratação à medida de que os valores foram disponibilizados em conta bancária de titularidade da apelante.

6.

A sentença atacada funda-se nas provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade. Precedentes do TJPA.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS,
tendo como partes
FRANCISCA AUGUSTA DE ASSIS
e
BANCO PAN S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 11 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCA AUGUSTA DE ASSIS
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DE INHANGAPI,
que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
ajuizada por si em face de
BANCO PAN S. A.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando não reconhecer dois empréstimos consignados em seu benefício descontados em prol do apelado, pugnando pela declaração de sua invalidade, pela devolução das parcelas pagas, bem como pelo arbitramento de indenização por danos morais.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita em favor da autora, reservando-se, entretanto, para apreciar o pedido liminar na fase de saneamento do processo (ID
4718554
).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
4718623
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de legalidade nas contratações ora impugnadas, ante a comprovação do depósito dos valores na conta bancária da autora.

Consta ainda do
decisum
, a isenção da demandante do pagamento da sucumbência, ante o deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, Francisca Augusta de Assis interpôs recurso de Apelação (ID
4718625
).

Afirma que a conta em que foram depositados os numerários atinentes aos depósitos alegadamente feitos pelo apelado em favor da apelante não lhe pertencente, divergindo daquela em que recebe seu benefício de aposentadoria, com a ressalva de que ficou impossibilidade de contato com sua patrona para impugnar os referidos documentos em razão da pandemia e por ser pessoa idosa que permaneceu em quarentena.

Aduz que não possui cartão magnético e que todas as suas movimentações bancárias são feitas na “boca do caixa”, refutando a existência de qualquer relação jurídica com o banco apelado.

Suscita ser vulnerável, afirmando terem os princípios do Código de Defesa do Consumidor sido violados tanto pelo requerido, quanto pela sentença atacada, além de ter tido seu nome negativado e sua vida financeira desastabilizada.

Acrescenta ser evidente a configuração dos danos morais e materiais vindicados, pleiteando indenização decorrente dos descontos indevidos e da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Requer o reconhecimento da invalidade dos descontos e as indenizações dos atos ilícitos contra si perpetrados.

Em contrarrazões (ID
4718634
), o Banco requerido pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito
.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
4721550
), tendo, em que pese a Petição ID
4845474
, a conciliação restado infrutífera.

Instada a se manifestar (ID
4914888
), a Procuradoria de Justiça deixado de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz se ensejar a sua intervenção (ID
4931158
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado à ilegalidade dos descontos procedidos pelo Banco apelado no benefício de aposentadoria da apelante, bem como à indenização decorrente do referido ato.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria da apelante.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

Deflui da Petição Recursal a alegação de nulidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo debitadas em seu benefício de aposentadoria, sob a alegação de que a conta seria
00012088-1, agencia 0898 da Caixa Econômica Federal, enquanto o depósito dos valores fora efetivado na conta 000574347 Agência 0898 do mesmo banco
.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição ID
4718559, protocolizada em 01/11/2019, a autora, ora apelante, indicou que o primeiro empréstimo impugnado no valor R$ 1.207,70 (hum mil duzentos e sete reais e setenta centavos) teve seu início em Julho/2016, enquanto o segundo, no valor de R$ 3.255,81 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos) teve seu início em Março/ 2019, sem indicar o número da conta em que recebia sem benefício.

Na Contestação (ID
4718555
), por sua vez, o Banco requerido juntou os contratos firmados entre as partes assinados e acompanhados por cópias dos documentos pessoais da recorrente, bem como os comprovantes de depósitos dos valores impugnados na Conta n.° 000574347 de titularidade desta (ID
4718555
).

Em Réplica (ID
4718557
), a autora impugnou os documentos sem apontar qual seria a conta de sua titularidade, a qual veio a ser indicada tão somente no recurso de Apelação, ou seja: quando encerrada a fase probatória mas sem a juntada de qualquer documento que, pelo menos, de forma indiciária ratificasse a sua tese.

Aliás, com o escopo de dirimir quaisquer dúvidas acerca da questão controversa, o MM. Juízo ad quo, após a Réplica, converteu o julgamento em diligência, oficiando para que Caixa Econômica Federal fornecesse extrato da conta da autora (ID
4718558
), oportunidade em que restou demonstrado o depósito dos valores impugnados em conta de titularidade da apelante (ID
4718616
).

Instados a se manifestar acerca do resultado da diligência junto à Caixa (ID
4718617
)
, o requerido ratificou sua tese defensiva (ID
4781476
), enquanto a apelante quedou-se inerte, conforme a Certidão ID
4718620.

Nesse sentido, importante assentar de que a alegação recursal de que a patrona da autora não conseguiu contato com esta em razão da pandemia não se sustenta, uma vez, que, intimada do ato, poderia ter pedido dilação de prazo e não deixar decorrer o prazo in albis, o que denota, outrossim, preclusão, pelo que a Petição ID 4718621 não oferece nenhuma inovação probatória, uma vez que poderia, por exemplo, ter juntado comprovação de que a conta de depósito não seria de titularidade da apelante, limitando-se a negativa geral sem qualquer força probante.

Como se vê, a sentença atacada funda-se nas provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

CONCLUSÃO

Assim, não merece a sentença atacada qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 18/05/2021